Tribunal: TJDFT
Processo: 0749366-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLICIDADE DE CITAÇÃO. PRAZOS DISTINTOS REGISTRADOS NO SISTEMA PJE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO DA SEGUNDA CITAÇÃO. REVELIA DECRETADA COM BASE NA PRIMEIRA CITAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Havendo duplicidade de citação com prazos distintos registrados no sistema PJe, a contestação apresentada dentro do prazo da segunda citação deve ser considerada tempestiva, pois a parte não pode ser prejudicada por erro do sistema judicial.
2. A decretação de revelia com base na primeira citação, quando o próprio mandado indicava que o prazo seria contado da juntada, viola os princípios da boa-fé e da cooperação processual.
3. Configurado o error in procedendo, cassa-se a Sentença para a reabertura da fase instrutória.
4. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Prejudicada análise do mérito do recurso autoral.